Tribunal: TJMT
Processo: 1020206-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SERVIÇO SUSPENSO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que (i) manteve a liminar deferida (troca de titularidade e restabelecimento); (ii) condenou a recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Pretensão recursal: afastar a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, redução do quantum.
Recorrente que sustenta a responsabilidade do proprietário que locou o imóvel com débitos em aberto, alegando ainda existência de irregularidade. Negativa de transferência de titularidade e de religação em nome do autor incontroversas.
Alegação de suspensão em decorrência de irregularidade que não merece guarida. Autor que se mudou para o imóvel em janeiro/2020. Irregularidade do ano de 2018 que não é de sua responsabilidade. Inspeção em 06/03/2019 constata a inexistência de religação e a ausência de fornecimento do serviço essencial: “Não foi notificado por religação, pois não havia nenhum cano ou algo saindo do cavalete para o imóvel.” Inexistindo conduta desabonadora a ser atribuída ao consumidor.
Reclamações administrativas inexitosas. Negativa de religação em decorrência de débitos de terceiros.
Fornecimento do serviço suspenso. Necessidade de ajuizamento da ação para restabelecimento do serviço.
Dano moral configurado.
A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório fixado dentro adequado ao critério da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[KAUAN DE MORAES LUCENA CRUZ - CPF: 064.275.061-02 (RECORRENTE), MATEUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 022.088.191-01 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020